Tribunal: TJDFT
Processo: 0753865-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753865-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICEIA BARBOSA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICEIA BARBOSA MARQUES contra decisão (ID 212163315) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou que o prosseguimento do cumprimento de sentença fique condicionado à preclusão da decisão. Em suas razões (ID 67388574), alega que: 1) o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio; 2) com a rejeição total da impugnação do devedor, restou superada a discussão em torno de valores incontroversos; 3) o crédito executado foi totalmente homologado; 4) não é necessário aguardar preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, sob pena de criar outro grau de jurisdição; 5) a determinação e aguardar o julgamento de recurso extraordinário ofende os direitos fundamentais da duração razoável do processo e da segurança jurídica; 6) a medida é reversível em razão da possibilidade de ressarcimento da Fazenda pela repetição no contracheque do servidor; 7) a decisão que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua impugnação; 8) aguardar a preclusão da decisão implica a concessão de ofício de efeito suspensivo por juiz incompetente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento regular da execução. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 67388663). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora relevantes os argumentos trazidos pelo agravante, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator